Tribunal: TJPA
Processo: 0004041-67.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004041-67.2010.8.14.0301

APELANTE: EDNEA NAZARE OLIVEIRA ROZAL PINHEIRO, NEURIVALDO DUARTE PINHEIRO, NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

APELADO: EDNEA NAZARE OLIVEIRA ROZAL PINHEIRO, NEURIVALDO DUARTE PINHEIRO, NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE PREQUESTIONADORA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração não servem como prequestionadores se, no ponto, não há qualquer vício na decisão recorrida.

2
. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0004041-67.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

EMBARGANTE:
EDNEA NAZARÉ OLIVEIRA ROZAL PINHEIRO E NEURIVALDO DUARTE PINHEIRO

ADVOGADO: JURANDIR SEBASTIÃO TAVARES SIDRIM - OAB/PA Nº 21.590

EMBARGADO:
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

ADVOGADO: JURANDIR SEBASTIÃO TAVARES SIDRIM - OAB/PA Nº 21.590

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
EDNEA NAZARÉ OLIVEIRA ROZAL PINHEIRO E NEURIVALDO DUARTE PINHEIRO,

em face do acórdão de ID. 19194497,
que também conheceu de ambos os recursos, inclusive de
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e negou-lhe provimento.

Pela fala dos Integrativos de ID. 19354457, houve a alegação de que a decisão embargada necessita ser prequestionada.

O Embargado apresentou resistência ao levante conforme ID. 19492138.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0004041-67.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

EMBARGANTE: EDNEA NAZARÉ OLIVEIRA ROZAL PINHEIRO E NEURIVALDO DUARTE PINHEIRO

ADVOGADO: JURANDIR SEBASTIÃO TAVARES SIDRIM - OAB/PA Nº 21.590

EMBARGADO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

ADVOGADO: JURANDIR SEBASTIÃO TAVARES SIDRIM - OAB/PA Nº 21.590

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC.

Diretamente. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas, dentre elas a omissão.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto a decisão embargada enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida. Quanto o Embargante ventila a necessidade de prequestionamento da matéria, a bem da verdade, maneja pretensão inócua, eis que a matéria foi suficiente analisada e as razões de decidir expostas no voto.

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial
pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração com meros fins prequestionadores:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal.
2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).
3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) Destaquei.

Em assim sendo
, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/07/2024